Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005138-50.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1015098-19.811.0015 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VADEMILSO BADALOTTI
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de VADEMILSO BADALOTTI, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória no 1015098-19.811.0015, que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar “ a SUSPENSÃO dos efeitos dos Processos Administrativos n. 167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011 e dos Termos de Embargo n.o 106666, 106663 e 106662, bem como a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da DÍVIDA ATIVA ESTADUAL, até final desfecho da presente ação.” (sic decisão recorrida) [Grifo no original]
Afirma o Recorrente que o Autor, ora Agravado, ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, tendo sido autuado, em 10/03/2011, por órgão ambiental por desmatar 699,73 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal.
Aduz, ainda, sobre a peça inicial, que o Recorrido informou que o órgão ambiental “os Auto de Infração nos 129788 e 129787, imputando-lhe a conduta de ‘desmatar 507,23 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal’ e ‘desmatar 52,29 hectares de vegetação nativa’. Tais autuações geraram os processos administrativos no 167186/2011, 167179/2011 e 167170.”
Registra que a ação de base, sob a alegação da ocorrência da prescrição intercorrente no bojo dos referidos processos, tem por objetivo “anular o mencionado auto de infração, bem como, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa que lhe fora aplicada.” (sic id 35693458)
Sustenta o recorrente a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez “o Decreto Federal no 6.514/2008 se refere ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2011.” (sic Id 35693458)
Afirma que, em razão da omissão da legislação estadual, até 2013, deve ser aplicado o prazo previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, que traz o lapso de 5 (cinco) anos.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Pugna pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo, salientando a presença dos requisitos exigidos.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
‘Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.’
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, sublinhou, in verbis:
“(...)
Depreende-se dos autos que, ‘prima facie’, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO.
Vejamos.
‘In casu’, o Requerente foi autuado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado no dia 10.03.2011 o Auto de Infração no 129789 gerando o Processo Administrativo no 167186/2011, no dia 11.03.2011 o Auto de Infração n° 129788 gerando o Processo Administrativo no 167170/2011 e o Auto de Infração n° 129787 gerando o Processo Administrativo n° 167179, que segundo as alegações do Requerente, não devem prosperar, eis que configurada prescrição intercorrente do processo administrativo.
Inicialmente, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, do qual:
- DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – aquelas decorrentes de uma obrigação tributária, ou seja, referentes a impostos, taxas, contribuições e demais obrigações acessórias;
- DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS – aquelas referentes a multas administrativas de entes públicos, ou seja, da União Federal, Estados, Municípios, INMETRO, PROCON, IBAMA, ANVISA, dentre outros;
Neste sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do AUTO DE INFRAÇÃO no 129789, n° 129788 e n° 129787 e os seus respectivos Processos Administrativos no 167186/2011, no 167170/2011 e n° 167179, lavrados em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.
Dada essa conjuntura, passa-se à análise da suposta prescrição intercorrente do processo administrativo.
Insta consignar que, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a Lei Federal no 9.873/99 é inaplicável às ações punitivas desenvolvidas no âmbito administrativo dos Estados e Municípios, aplicando-se tão somente em âmbito federal. Nesse sentido, excerto de julgado:
‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. Agravo regimental não provido’. ( AgRg no AREsp no750.574/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 03/11/2015)
Não obstante a isto, tratando-se de processo administrativo estadual quanto à prescrição da pretensão punitiva da administração, no presente caso, tem incidência o Decreto Federal no 6.514/08, em razão da autorização do art. 98 da Resolução SMA no 32/2010, que determina ‘para os casos não previstos nesta Resolução, ou não previstos no Decreto no 8.468, de 08 de setembro de 1976, com suas posteriores alterações, serão aplicados, no que couber, o disposto no Decreto Federal no 6.514 de 22 de julho de 2008’.
A propósito excertos de julgados:
‘EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Multa ambiental. Ribeirão Preto. Fazenda Guanabara. AIIM no 208.554, de 23-10-2007. Queima em área agropastoril em desacordo com a autorização obtida. Resolução SMA no 37/2005. 1. Prescrição intercorrente. A LF no 9.873/99 cuida de processo administrativo federal e não se aplica aos Estados. Quanto ao art. 98 da Resolução SMA no 32/2010, que autoriza a aplicação do DF no 6.514/08, não se verifica a paralisação do processo administrativo pelo prazo de três anos, ante os despachos e diligência realizados. 2. Autuação. Queima irregular. A embargante foi autuada por fazer uso de fogo em área agropastoril em área correspondente a 36 ha em desacordo com a autorização obtida, nos termos da Resolução SMA 37/2005; consta ainda no boletim de ocorrência que a queima ocorreu em área a aproximadamente a 600 metros do perímetro urbano. A autora realiza a exploração do imóvel para produção de cana-deaçúcar, alegando que não deu causa ao incêndio; os autos não trazem informações a respeito do fogo, pouso se sabendo sobre seu controle e como se extinguiu; não há comprovação de que tenha atingido parte de cana crua já colhida. A presunção de veracidade do ato administrativo não restou ilidida. 3. Multa (...). Recurso da embargante desprovido’ (Apelação no 1002970-18.2017.8.26.0597, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. em 08/11/2018). Grifo nosso.
‘AÇÃO DECLARATÓRIA. Prescrição. A Lei no 9.873/99 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios. Precedentes do STJ. Aplicável o artigo 98 da Resolução SMA no 32/2010, que expressamente autoriza a incidência do Decreto Federal no 6.514/2008. A prescrição administrativa se consumou. Mantida a sentença. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO’ (Apelação no 1008286-63.2014.8.26.0032, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. em 17/11/2016). Grifo nosso.
Sendo assim, o art. 21, § 2o do Decreto no 6.514/08 estabelece que ‘incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação’.
Outrossim, o artigo 22 do Decreto no 6.514/08 estabelece hipóteses de interrupção do referido prazo prescricional, a saber:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Pois bem. No caso dos autos, o Auto de Infração no 129789 foi lavrado em 10.03.2011 e o Auto de Infração n° 129788 e n° 129787 no dia 11.03.2011, tendo sido feita a cientificação do Autuante apenas em 12.05.2016, respectivamente, tendo decorrido nesse interstício o prazo trienal, sem que fosse praticado qualquer ato que pudesse interromper o prazo prescricional.
Dada essa conjuntura, verifica-se analisando o Processo Administrativo n° 167186/2011 (AI 129789), que o Auto de Infração foi lavrado em 10/03/2011, em seguida foi proferido Despacho Determinando a Reconstituição dos Autos (31/03/2016), na sequência realizado a Comunicação Interna n.o 113/2016 (25/04/2016), precedida da expedição do Ofício n.o 857/2016, solicitando cópias de documentos que instruíam o processo administrativo (26/04/2016), e tão somente em 15/05/2016 juntada do Aviso de Recebimento referente ao Ofício 857/2016 que cientificou o Autuante, em 12/05/2016.
Também no Processo Administrativo n° 167170/2011 (AI 129788), o Auto de Infração foi lavrado em 11/03/2011, em seguida foi proferido Despacho Determinando a Reconstituição dos Autos (31/03/2016), na sequência realizado a Comunicação Interna n.o 110/2016 (25/04/2016), precedida da expedição do Ofício n.o 855/2016, solicitando cópias de documentos que instruíam o processo administrativo (26/04/2016), e tão somente em 15/05/2016 juntada do Aviso de Recebimento referente ao Ofício n.o 855/2016 que cientificou o Autuante, em 12/05/2016.
De igual forma, o Processo Administrativo n° 167179/2011 (AI 129787), o Auto de Infração foi lavrado em 11/03/2011, em seguida foi proferido Despacho Determinando a Reconstituição dos Autos (31/03/2016), na sequência realizado a Comunicação Interna n.o 112/2016 (25/04/2016), precedida da expedição do Ofício n.o 859/2016, solicitando cópias de documentos que instruíam o processo administrativo (26/04/2016), e tão somente em 15/05/2016 juntada do Aviso de Recebimento referente ao Ofício n.o 859/2016 que cientificou o Autuante, em 12/05/2016.
Consigna-se que, em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis, não caracteriza causa interruptiva da prescrição, a prática de atos voltados ao impulsionamento do processo administrativo sem nenhuma finalidade decisória ou apuratória da infração.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA FIXADA PELO COAF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, 1o, DA LEI No 9.873/99. PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. CAUÇÃO DO VALOR DA MULTA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, estabelece que a paralisação injustificada do processo administrativo para o exercício de ação punitiva deflagrada pela Administração Pública Federal por lapso superior a três anos ensejará seu arquivamento, estabelecendo o legislador como causas interruptivas dessa prescrição intercorrente: a notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato e; a prolação de decisão condenatória recorrível (art. 2, I, II e III). 2. A simples prática de atos internos voltados ao impulsionamento do processo administrativo, desprovidos de finalidade decisória ou apuratória da infração, não configura causa interruptiva da prescrição. Precedentes. 3. Hipótese em que após a interposição do recurso administrativo pela agravante (30/11/2010) transcorreram mais de três anos sem a prática de nenhum ato cujo conteúdo ou finalidade pudessem interromper a prescrição, sendo o primeiro destes, qual fosse, parecer exarado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, praticado em 24/09/2014. 4. Embora a orientação jurisprudencial indique a necessidade de prestação de caução idônea para a suspensão da exigibilidade de multa imposta pela Administração, essa posição deve ser pontualmente afastada em situações excepcionais, nas quais se verifique a ocorrência de questões de ordem pública que apontem para a insubsistência da atuação administrativa. 5. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF 1a R.; AI 0010742-60.2016.4.01.0000; Quinta Turma; Rela Desa Fed. Daniele Maranhão; DJF1 01/08/2018). Grifo nosso
Desse modo, decorrido o prazo de 03 (três) anos entre a Lavratura do Auto de Infração no 129789 em 10.03.2011, n° 129788 e n° 129787 em dia 11.03.2011, e a Notificação do Autuante em 12.05.2016, sem ter nesse interstício realizado nenhum ato que pudesse interromper o prazo trienal, aparentemente se operou a prescrição intercorrente do processo administrativo.
Assim, em razão da aparente prescrição intercorrente do processo administrativo, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o Requerente tenha seu NOME MACULADO.
Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, ou seja, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.
‘Ex positis’, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos efeitos dos Processos Administrativos n. 167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011 e dos Termos de Embargo n.o 106666, 106663 e 106662, bem como a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da DÍVIDA ATIVA ESTADUAL, até final desfecho da presente ação.
DEFIRO o PEDIDO de PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS, CONDICIONADO, no prazo de 10 (dez) dias, à parte Autora demonstrar a impossibilidade de efetuar o seu recolhimento neste momento.
INDEFIRO, por ora, a FIXAÇÃO de MULTA pelo EVENTUAL DESCUMPRIMENTO da MEDIDA LIMINAR.” (sic decisão recorrida)
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido de atribuição de efeito suspensivo e que não possa aguardar a decisão final do recurso, posto que, apesar de alegar comprometimento do exercício regular do poder de polícia, este será restabelecido acaso provido o agravo, não havendo risco de perecimento.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Então, por ora, não me convenci da presença de um dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Ao depois, à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator